Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710595-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS LIRA BRAGA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARCOS VINICIUS LIRA BRAGA (executado), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id. 24799573 – pp. 56/58) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0717594-10.2020.8.07.0003), indeferiu a pedido de expedição de oficio à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SISBAJUD para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Eis o teor da decisão: “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Esse é também o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por fim, cumpre salientar que, dada ao baixíssimo valor penhorado e da própria execução, dificilmente a quantia indicada está colocando a parte em condições de miserabilidade, pois, caso o fosse, compareceria ao processo para resguardar sua subsistência. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” (Id. 24799573 – pp. 56/58) Em suas razões recursais (Id. 24799572 – pp. 1/10), o executado, ora agravante, sustenta que a negativa do pedido de expedição de ofício à instituição financeira com o intuito de ser informado a respeito da natureza da conta do ora agravante infringe os princípios da ampla de defesa, da ampla produção probatória e do devido processo legal. Alega que há possibilidade dos valores contidos na conta do recorrente serem impenhoráveis, caso a referida conta tenha natureza salarial ou de poupança, vez que a penhora não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos, já que o crédito exequendo perfaz o valor de R$ 427,39 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). Argumenta que nos casos em que a Defensoria atua pela Curadoria Especial de ausentes, é impossível proceder a diligência junto ao banco para obter as informações necessárias da conta do recorrente. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal, de forma que seja determinada a expedição de oficio para instituição financeira em que foram penhorados os ativos financeiros do recorrente, para que informe a natureza da conta que houve o bloqueio via sistema BACENJUD, bem como que seja suspensa a penhora e demais atos constritivos. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. sentença. Sem preparo, tendo em vista que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, é isenta do encargo. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. No caso dos autos, pretende a parte recorrente a suspensão de atos de penhora e a expedição de ofício à instituição financeira em que houve o bloqueio de valores do executado/recorrente, para que informe a natureza da respectiva conta. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, nota-se que a consulta realizada ao sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros do devedor, ora agravante, resultou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada, em 25/03/2021, a quantia de R$ 104,73 (cento e quatro reais e setenta e três centavos), de um total devido de R$ 427,39 (quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) (Id. 88319391 – pp. 1/3 dos autos principais). Desse modo, em uma análise sumária, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento das medidas invocadas (efeito suspensivo e expedição de ofício) se encontram satisfatoriamente presentes. Em que pese a argumentação da Defensoria Pública, nos estritos termos do que dispõe o art. 854, §3o, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Desse modo, ainda que o executado esteja sendo assistido pela Curadoria Especial, não me parece razoável supor, em princípio, que o devedor não tenha tomado plena ciência do bloqueio de valores em sua conta bancária, bloqueio este ocorrido no dia 25/03/2021. Desse modo, a inércia do devedor não parece corroborar a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário, e à instituição financeira, o encargo probatório que, legalmente, competiria ao próprio executado. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários tanto para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto para o deferimento da tutela de urgência pleiteada (expedição de ofício), devendo a parte executada/agravante aguardar o estabelecimento do contraditório, a fim de se oportunizar à parte exequente/agravada a manifestação acerca da matéria em questão. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora